Tribunal: TJMT
Processo: 1037325-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037325-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Empreitada, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), ECO2 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 09.473.387/0001-78 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO BACHEGA - CPF: 204.598.008-17 (AGRAVANTE), ADOLPHO MELLAO CECCHI - CPF: 034.426.338-00 (AGRAVADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ordem preferencial de penhora. Princípio da menor onerosidade. Constrição de ativos financeiros (
sisbajud
). Devedor executado. Ausência de
idpj
. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e a inclusão dos dados dos executados no SERASAJUD. Os agravantes, pessoa jurídica e sócio, pugnam pela sustação das ordens de bloqueio, pelo reconhecimento do bem móvel por eles ofertado como garantia parcial da execução, e pelo afastamento da constrição sobre o patrimônio do sócio por ausência de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar (i) se a recusa do credor em aceitar bem móvel (veículo) oferecido pelo devedor em detrimento da penhora em dinheiro (SISBAJUD) viola o princípio da menor onerosidade da execução; (
ii
) se a constrição patrimonial do sócio, que figurou como executado originário no título judicial, exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ); e (
iii
) se a alegação de excesso de execução, restrita à atualização dos honorários de sucumbência, impede a determinação das medidas constritivas.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser compatibilizado com o interesse do credor na satisfação do crédito, nos termos do art. 797 do CPC. O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora (art. 835, I, do CPC), conferindo maior liquidez e efetividade à execução, o que legitima a recusa do credor e o deferimento da penhora online, mesmo diante da oferta de bem móvel (veículo - art. 835, IV, do CPC).

4. O bem móvel ofertado (caminhonete) foi considerado inidôneo para a garantia da execução, por se encontrar gravado com alienação fiduciária em favor de terceiro, o que reforça o acerto da decisão de priorizar a penhora em dinheiro.

5. A constrição patrimonial contra o sócio (pessoa física) é legítima e não exige a instauração de IDPJ (art. 133 do CPC), pois ele integrou a relação processual desde o início e figura como devedor executado no próprio título judicial, não sendo caso de redirecionamento da execução.

6. A controvérsia sobre o termo inicial de atualização dos honorários de sucumbência constitui matéria de excesso de execução que não possui o condão de tornar o título inexigível ou ilíquido, tampouco afastar a ordem de penhora em dinheiro, uma vez que o valor principal da condenação permanece incontroverso.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A primazia do dinheiro na ordem de penhora do art. 835, I, do CPC, aliada à inidoneidade do bem móvel ofertado (veículo alienado fiduciariamente), prevalece sobre o princípio da menor onerosidade, não havendo ilegalidade na determinação de bloqueio de ativos financeiros. 2. A constrição patrimonial do sócio que figurou como devedor executado no título judicial prescinde da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 797, 805, 835, I e IV, e 133.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.596.683/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/5/2023; STJ,
AgInt
no REsp: 1819448 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ECO2 SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME e JOSÉ RICARDO BACHEGA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível
da comarca d
e Cuiabá, que nos autos da ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada contra os agravantes por ADOLPHO MELLAO
CECCHI, deferiu
as diligências de constrição patrimonial requeridas pela parte agravada, determinando: (i) a consulta e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em nome dos executados (ECO2 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME e JOSÉ RICARDO BACHEGA); (
ii
) a inclusão dos dados dos executados nos órgãos de proteção ao crédito por meio do convênio SERASAJUD.

Os agravantes sustentam que
a decisão agravada concedeu todas as medidas constritivas requeridas, como bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, bloqueio de linhas de crédito e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito via SERASAJUD, as quais causariam lesão grave e de difícil reparação.

Aduzem
que, em demonstração de boa-fé, antes da constrição, ofereceram em sede de manifestação um bem móvel (caminhonete Toyota Hilux CD 4x4) como forma de pagamento parcial da dívida constituída.

Asseveram que a decisão agravada, contudo, não analisou o oferecimento do bem nem apresentou fundamentação quanto à necessidade de adoção das medidas mais gravosas, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Aduzem que o bem móvel ofertado encontra-se quitado e sem qualquer gravame, o que afasta a alegação da parte agravada que justificaria a não aceitação do referido bem.

Ressaltam que não impugnaram o valor da dívida constituída, mas questionaram apenas os valores atribuídos aos honorários de sucumbência, em razão da divergência quanto à correção monetária aplicada em face de entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.

Enfatizam que a determinação de bloqueio de contas do sócio representante é indevida, pois não houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em desrespeito ao art. 133 do CPC.

Explicam que a empresa é de pequeno porte e que não há outras ações judiciais contra ela ou seu sócio administrador, sendo este o primeiro caso que resultou na judicialização, o que reforça a seriedade de seu trabalho e a busca pelo pagamento da dívida.

Argumentam que houve um equívoco do magistrado na aplicação de multa sobre o valor total devido, visto que o bem móvel ofertado garante parcialmente a dívida constituída.

Pedem, pois, a concessão de efeito suspensivo à decisão
agravada,
para sustar imediatamente as ordens de bloqueio via SISBAJUD e restrição de
crédito,
bem como o conhecimento e provimento do presente
recurso,
com o reconhecimento da validade do bem móvel ofertado como forma legítima de garantia parcial da
execução,
a revisão da multa
aplicada,
e, subsidiariamente, o afastamento da constrição sobre o patrimônio do sócio.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 324627390).

O agravado ofertou contraminuta (Id. 326393384), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso de Agravo de Instrumento ora em análise, interposto por ECO2 SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME e JOSÉ RICARDO BACHEGA, desafia a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em sede de Cumprimento de Sentença (Processo n.º 1025330-80.2017.8.11.0041
),
determinou a realização de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD e a inclusão dos dados dos executados nos órgãos de proteção ao crédito por meio do convênio SERASAJUD.

O relatório pormenorizado, elaborado com a acuidade que o caso exige, expôs os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais dos agravantes, que, em síntese, pugnam pela reforma do
decisum
para: (i) sustar as ordens de bloqueio e restrição de crédito; (
ii
) reconhecer a validade do bem móvel (caminhonete) ofertado em garantia parcial da execução; e (
iii
) afastar a constrição sobre o patrimônio do sócio, em razão da ausência de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

A tese dos agravantes
que
reside na violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), porquanto a penhora online (SISBAJUD) teria sido deferida em detrimento do bem móvel (caminhonete Hilux) que foi por eles espontaneamente oferecido como garantia.

Neste ponto, a maestria do Direito Processual Civil impõe o rigor do artigo 835 do CPC, que estabelece a ordem preferencial dos bens passíveis de penhora. O legislador, ao elencar em primeiro lugar o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (inciso I), conferiu-lhe uma primazia que não pode ser afastada pela mera liberalidade do devedor, nem mesmo sob a égide do princípio da menor onerosidade.

Defende-se o acerto da decisão agravada, pois a execução, conforme a inteligência do artigo 797 do CPC, se realiza no interesse do credor. A jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssona em mitigar o princípio da menor onerosidade quando este se choca com a efetividade da tutela executiva, preservando-se o interesse do credor,
in

verbis
:

“O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução.”
(
AgInt
no REsp n. 1.596.683/MT, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 15/6/2023).

O bem móvel oferecido pelos agravantes (caminhonete) está classificado no inciso IV do art. 835 do CPC (veículos), ocupando posição inferior ao dinheiro. Defende-se, portanto, que a recusa do credor e o consequente deferimento da penhora de ativos financeiros pelo juízo
a quo
não representam excesso ou desproporcionalidade, mas sim o estrito cumprimento da legalidade e a busca pela máxima efetividade executiva. O devedor não tem o direito de impor ao credor o bem a ser penhorado quando o dinheiro é encontrado e está em primeiro lugar na lista legal.

Nesta linha de raciocínio, defende-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A PENHORA RECAIA APENAS SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA REAL - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 835 DO CPC A CRITÉRIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste. Assim, pode o credor, não obstante as garantias oferecidas no título executado, pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia real, muito mais ainda quando esta recair sobre bem de mais fácil liquidação, como dinheiro – o primeiro listado na ordem de preferência do artigo 835 do CPC/
15.
(TJ-MT - AI: 10099988920238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

Assevera-se, outrossim, a manifesta inidoneidade do bem móvel ofertado pelos agravantes para o fim de garantir a execução. Conforme atesta a documentação acostada ao feito (Id. 203429026 da ação originária),
pelo próprio agravante,
o veículo não se encontrava livre e desembaraçado, pois gravado com restrição de alienação fiduciária em favor de terceiro (SICREDI OURO VERDE-MT). Tal gravame o torna, de plano, inábil a figurar como objeto de penhora em primeiro grau, ante o direito real de garantia pertencente ao credor fiduciário. Este
impedimento processual, somado à superioridade legal da penhora em dinheiro, reforça a legitimidade da recusa do credor e o acerto da decisão
a quo
em priorizar o bloqueio de ativos financeiros, visando a liquidez e a satisfação imediata do crédito exequendo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (REsp 1 .677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018,
DJe
de 1º/10/2018).
2.
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1819448 SP 2019/0162640-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2020)

Portanto, a determinação de penhora online (SISBAJUD) e a inclusão nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) representam o estrito cumprimento da legalidade e a aplicação do meio executivo mais eficaz e prioritário, não havendo que se falar em excesso ou desproporcionalidade.

Os agravantes verberam que o bloqueio das contas do sócio, JOSÉ RICARDO BACHEGA, é indevido, pois não houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

Contudo,
esta
alegação é carente de sustentação jurídica, pois a análise da exordial (relatório) demonstra que a ação de cobrança e o subsequente cumprimento de sentença foram ajuizados em face de ambos os agravantes (a pessoa jurídica ECO2 SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME e o sócio JOSÉ RICARDO BACHEGA).

O sócio JOSÉ RICARDO BACHEGA não é parte da execução por força da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim porque figurou como devedor originário no título judicial em execução, ou foi incluído no polo passivo desde a fase de conhecimento, sendo, portanto, um executado com legitimidade passiva própria.

Dessa forma, a constrição patrimonial contra JOSÉ RICARDO BACHEGA decorre da sua condição de devedor executado, constante do título judicial. Rechaça-se, assim, o argumento de que a constrição contra ele exigiria a instauração do IDPJ (art. 133 do CPC), pois este instituto somente é exigido quando a execução é redirecionada contra o patrimônio do sócio que não integrou a relação processual originária.

A decisão que alcança o patrimônio do sócio/executado decorre, inequivocamente, de sua condição de devedor executado.

Os agravantes aduzem, ainda, que o cálculo da dívida exequenda padece de excesso de execução, não em relação ao principal da condenação, mas especificamente quanto aos termos iniciais de incidência de juros de mora e correção monetária sobre os honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) na Sentença e majorados em 2% (dois por cento) no Acórdão, totalizando 12% (doze por cento).

Aduzem os recorrentes que a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, constitui nova verba, cuja correção monetária deve se iniciar na data de sua fixação (o acórdão), enquanto os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado
.

Embora o tema suscite uma controvérsia eminentemente jurídica e relevante, defende-se
que a matéria aventada não possui, em sede de Agravo de Instrumento contra a determinação de constrição, o condão de afastar a ordem de penhora em dinheiro.

Assevera-se que a jurisprudência, em regra, estabelece parâmetros técnicos para a atualização da verba honorária,
in
verbis
:

Correção Monetária da base de cálculo (valor da condenação ou valor da causa): Deve incidir a partir do ajuizamento da ação
(Súmula 14 do STJ), por ser o momento de constituição do valor econômico da demanda.

Juros de Mora: Devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba
, nos termos expressos do art. 85, § 16, do CPC/2015.

Ressalta-se, ainda, que a tese levantada pelo agravante acerca da majoração recursal (2%) encontra eco na doutrina e em parte da jurisprudência, que reconhece o caráter autônomo da verba recursal, admitindo que o termo inicial de sua correção monetária seja a data do acórdão
que a fixou.

Todavia, argumenta-se, com maestria, que
esta
divergência sobre a aplicação do termo inicial de atualização e juros de uma parcela da dívida (os honorários) não torna ilíquido, incerto ou inexigível o título executivo
no que tange ao valor principal da condenação, que permanece incontroverso e é o maior componente do débito de R$ 177.508,99. A execução do valor principal deve prosseguir, e o eventual excesso de execução sobre os honorários deverá ser resolvido por meio de cálculos aritméticos no momento processual oportuno, o que não se confunde com o impedimento das medidas de constrição.

Conclui-se, peremptoriamente, que a discussão sobre a exatidão do cálculo dos honorários, que representa uma fração do montante total da execução, não tem a força de impedir a aplicação dos meios coercitivos primários (penhora em dinheiro)
, que buscam a efetividade da execução e o interesse do credor.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a r. decisão agravada que determinou as diligências de constrição via SISBAJUD e SERASAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026